Tribunal: TJPA
Processo: 0812234-82.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0812234-82.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: RAFAEL PEREIRA BATISTA

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO

DE INDULTO E COMUTAÇÃO. DECRETO nº 9.246/2017. NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS OBJETIVOS. DECISÃO DO JUIZO DAS EXECUÇÕES MANTIDA. A decisão questionada deve ser
mantida,
pois a
concessão de indulto e/ou comutação da pena requer o preenchimento de requisitos objetivos, os quais não foram preenchidos pelo ora agravante, que deixou de preenche-los, conforme
descrito nos artigos 1ª e 7º do Decreto 9.246/2017.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto em favor de Rafael Pereira Batista contra decisão exarada pelo MM. Juízo de Direito Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em meio fechado e semiaberto de Belém que indeferiu o pedido requerido pela defesa

de indulto e comutação formulados pela defesa do apenado, conforme decisões de ID’s 6940640 e 6940641.

Extrai-se dos autos que o agravante requereu perante a Vara de Execuções pedido de indulto e comutação de pena, diante do preenchimento dos requisitos previstos no Decerto 9.246/2017. Todavia, o Juízo indeferiu o pleito por considerar ausentes os requisitos objetivos do referido decreto.

Por estes razões, a defesa interpôs o presente agravo (ID 6940635), onde esclarece que o agravante
cumpre pena privativa de liberdade somada em 28 (vinte e oito) anos, 10 (dez) meses e 26 (vinte e seis) dias, por reiterada infringência ao art. 157 do CP.

Diante dos fatos acima narrados, requereu a concessão de indulto e comutação de pena ao agravante, no sentido de conceder o indulto da pena de 5 anos e 4 meses, proferida nos autos sob nº 0005192-89.2012.8.14.0045; a comutação de 1/4 (um quarto) da pena remanescente, até a data de 25 de dezembro de 2017, da condenação de 8 anos e 3 meses, proferida nos autos sob nº0003033-63.2012.8.14.0017; a comutação de 1/4 (um quarto) da pena remanescente, até a data de 25 de dezembro de 2017, da condenação de 9 anos e 1 mês, proferida nos autos sob nº 0004558-53.2013.8.14.0047.

O Ministério Público de 1º grau se manifestou pelo indeferimento do pedido e a manutenção da decisão nos exatos termos em que foi proferida (ID 6940639).

O magistrado de 1º grau no momento do juízo de retratação, indeferiu o pleito e manteve a decisão por seus próprios fundamentos (ID 6940648).

Por fim, o Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 7428426).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do presente agravo em execução.

O agravante sustenta, em síntese, que faz
jus
ao indulto e comutação de pena ao agravante, face ao preenchimento dos requisitos objetivos para a concessão do indulto previsto no artigo 1º, inciso III, do decreto 9.246/2017, bem como, dos requisitos para ser beneficiado com a comutação de 1/4 (um quarto) das penas privativas de liberdade remanescentes, até 25 de dezembro de 2017, previsto no artigo 7°, inciso I, alínea “b”, do decreto 9.246/2017.

Compulsando os autos, verifico que o pleito defensivo fora indeferido pelo Juízo da Execução Penal, nos seguintes termos:

Pedido de Comutação:

“Da análise do atestado de pena emitido pelo SEEU verifica-se que o (a) apenado (a) não satisfez o requisito objetivo

previsto no artigo 7º, “a”, do Decreto nº. 9.246/2017, que prescreve que:

Art. 7º A comutação da pena privativa de liberdade remanescente, aferida em 25 de dezembro de 2017, será concedida, nas seguintes proporções:

I - à pessoa condenada a pena privativa de liberdade:

a) em um terço, se não reincidente, e que, até 25 de dezembro de 2017, tenha cumprido um quarto da pena; e Ante o exposto, ausente o requisito objetivo previsto no referido Decreto, INDEFIRO o pedido de COMUTAÇÃO.”

Pedido de Indulto:

“Da análise do atestado de pena emitido pelo SEEU verifica-se que o (a) apenado (a) não satisfez o requisito objetivo previsto em nenhum dos incisos do artigo 1º do Decreto nº. 9.246/2017. Ante o exposto, ausente o requisito objetivo previsto no referido Decreto, INDEFIRO o pedido de INDULTO.”

Assim, em que pesem os argumentos recursais, no que concerne ao indulto,

verifica-se que o agravante não alcançou o requisito objetivo, conforme dispõe o artigo 1º do Decreto 9.246/2017,
in verbis
:

“Art. 1º O indulto natalino coletivo será concedido às pessoas nacionais e estrangeiras que, até 25 de dezembro de 2017, tenham cumprido:

I - um quinto da pena, se não reincidentes, e um terço da pena, se reincidentes, nos crimes praticados sem grave ameaça ou violência a pessoa

II - um terço da pena, se não reincidentes, e metade da pena, se reincidentes, nos crimes praticados com grave ameaça ou violência a pessoa, quando a pena privativa de liberdade não for superior a quatro anos;

III - metade da pena, se não reincidentes, e dois terços da pena, se reincidentes, nos crimes praticados com grave ameaça ou violência a pessoa, quando a pena privativa de liberdade for superior a quatro e igual ou inferior a oito anos;

IV - um quarto da pena, se homens, e um sexto da pena, se mulheres, na hipótese prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006 , quando a pena privativa de liberdade não for superior a oito anos;

V - um quarto do período do livramento condicional, se não reincidentes, ou um terço, se reincidentes, desde que a pena remanescente, em 25 de dezembro de 2017, não seja superior a oito anos, se não reincidentes, e seis anos, se reincidentes;

VI - um sexto da pena, se não reincidentes, ou um quarto, se reincidentes, nos casos de crime contra o patrimônio, cometido sem grave ameaça ou violência a pessoa, desde que haja reparação do dano até 25 de dezembro de 2017, exceto se houver inocorrência de dano ou incapacidade econômica de repará-lo; ou

VII - três meses de pena privativa de liberdade, se comprovado o depósito em juízo do valor correspondente ao prejuízo causado à vítima, exceto se houver incapacidade econômica para fazê-lo, no caso de condenação a pena privativa de liberdade superior a dezoito meses e não superior a quatro anos, por crime contra o patrimônio, cometido sem grave ameaça ou violência a pessoa, com prejuízo ao ofendido em valor estimado não superior a um salário mínimo”.
(negritei).

Como se vê, pelo preceito supra transcrito, verifica-se que o agravante não satisfez o requisito objetivo constante no Art. 1°, inciso III do Decerto supracitado, haja vista que o mesmo cumpre pena total de 28 (vinte e oito) anos, 10 (dez) e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e apesar deste ter cumprido 4 anos da reprimenda ainda não alcançou a metade da pena cumprida, como determina o referido inciso.

No que concerne a comutação da pena, assim determina o artigo 7º do Decreto 9.246/2017, vejamos:

“Art. 7º A comutação da pena privativa de liberdade remanescente, aferida em 25 de dezembro de 2017, será concedida, nas seguintes proporções:

I - à pessoa condenada a pena privativa de liberdade:

a) em um terço, se não reincidente, e que, até 25 de dezembro de 2017, tenha cumprido um quarto da pena
; e

b) em um quarto, se reincidente, e que, até 25 de dezembro de 2017, tenha cumprido um terço da pena;

II - em dois terços, se não reincidente, quando se tratar de mulher condenada por crime cometido sem grave ameaça ou violência a pessoa, que tenha filho ou neto menor de quatorze anos de idade ou de qualquer idade se considerado pessoa com deficiência ou portador de doença crônica grave e que necessite de seus cuidados, e que, até 25 de dezembro de 2017, tenha cumprido um quinto da pena; e

III - à metade, se reincidente, quando se tratar de mulher condenada por crime cometido sem grave ameaça ou violência a pessoa, que tenha filho ou neto menor de quatorze anos de idade ou de qualquer idade se considerado pessoa com deficiência ou portador de doença crônica grave e que necessite de seus cuidados, e que, até 25 de dezembro de 2017, tenha cumprido um quinto da pena”. (negritei)

Nesse passo, igualmente incabível

a concessão do benefício, na medida em que não restou configurado o requisito objetivo, nos termos do supramencionado artigo eis que o agravante não alcançou um quarto da pena retroativamente a publicação do Decreto em 25 de dezembro de 2017.

Desta forma, entendo que a decisão questionada deve ser
mantida,
pois a
concessão de indulto e/ou comutação da pena requer o preenchimento de requisitos, os quais não foram preenchidos pelo ora agravante.

Isto posto,
conheço
do agravo em execução, no entanto,
nego-lhe

provimento, mantendo a decisão agravada, nos termos do presente voto, acompanhando parecer ministerial.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 31/01/2022